Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que, não obstante todas as consultas empreendidas, não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, vez que não havia, quando das consultas, saldo em conta, o único veículo automotor do executado já possui penhora derivada de outro processo e não haver conhecimento de participação societária. Aduz que pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel, uma vez que já restaram superadas nos autos todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação. Requer seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel.

2. Não é permitido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Todavia, é possível a penhora dos direitos aquisitivos, conforme previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2.1. Precedente do STJ: “(...) 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. (...)” (07083405120228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/8/2022.).

3. Cumpre ressaltar que todas as consultas empreendidas resultaram na inexistência de patrimônio do devedor (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), restando ao exequente, como derradeira alternativa, requerer, com espeque no inciso XII, do artigo 835, do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos. 3.1. Dessa forma, necessária a reforma da decisão agravada que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel objeto dos autos.

4. Agravo de instrumento provido.